Tribunal: STJ
Processo: 0018312-98.2013.8.13.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719099 - MG(2024/0302122-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A C C TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - MG027970
AGRAVADO
: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CENIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
AGRAVADO
: DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A
ADVOGADO
: RENATA JUNIA PEREIRA CARVALHO - MG106613
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADO
: SAULO CERQUEIRA DE ALMEIDA - MG097851
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por deficiência
de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), incidência da Súmula n. 7 do STJ para
reexame de provas e
de danos morais, inadequação da via para revolver
quantum
fatos e ausência de demonstração do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de acidente de trânsito, com pedidos de custeio de tratamento,
compensação por dano moral e denunciação da lide à seguradora. O valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos contra as rés, fixou danos morais,
determinou custeio de tratamento e julgou improcedente a denunciação da lide,
com fixação de honorários.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações, autorizou a compensação do
DPVAT, fixou juros moratórios desde o evento danoso, manteve a improcedência
da denunciação da lide e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56446432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 87f9aad3-109e-4569-9117-ec8dedfdb2fb

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, por omissões quanto à análise de provas e
pontos específicos (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC); (ii) saber se há nulidade
por não julgamento simultâneo de processos conexos (arts. 55, §§ 1o e 3o, e 58, do
CPC); (iii) saber se a condenação penal do motorista impede discutir a
responsabilidade civil da empresa e eventual culpa concorrente (art. 935 do CC);
(iv) saber se o valor dos danos morais é exorbitante e deve ser reduzido (art. 944
do CC); (v) saber se os juros de mora devem incidir apenas desde o arbitramento
nos danos morais (art. 407 do CC); (vi) saber se procede a denunciação da lide à
seguradora ante ausência de agravamento intencional do risco (art. 768 do CC);
(vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial dos juros de
mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois a Corte estadual
enfrentou os pontos relevantes, rejeitando vícios e esclarecendo fundamentos
quanto ao julgamento conjunto, impossibilidade de rediscutir a culpa e termo dos
juros.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação de nulidade por não julgamento
simultâneo, diante de razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido.
8. A responsabilidade civil da proprietário do veículo decorre da condenação
criminal do motorista, sendo objetiva e solidária, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
9. A Súmula n. 7 do STJ obsta reexame de provas quanto à autoria/culpa
reconhecidas na esfera penal (art. 935 do CC), à revisão do
de danos
quantum
morais (art. 944 do CC) e à improcedência da denunciação da lide fundada em
embriaguez determinante (art. 768 do CC).
10. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ pois, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, há presunção relativa de agravamento do risco para fins de
aplicação do
do CC quando o condutor do veículo automotor envolvido
art. 768
em acidente de trânsito estava em estado de embriaguez.
11. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao termo inicial dos juros de mora em
responsabilidade extracontratual, fixados a partir do evento danoso.
12. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e similitude fática, ficando prejudicado ante a consonância do acórdão recorrido
com a orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais e afasta vícios de omissão,
obscuridade ou contradição. 2. A Súmula n. 284 STF obsta a alegação de nulidade
Documento eletrônico VDA56446432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 87f9aad3-109e-4569-9117-ec8dedfdb2fb

por não julgamento simultâneo quando as razões são dissociadas dos fundamentos
do acórdão recorrido. 3. A responsabilidade civil da proprietária do veículo é
objetiva e solidária, decorrendo da condenação criminal do motorista, o que está de
acordo com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 4. A
Súmula n. 7 STJ afasta o reexame de provas quanto à culpa reconhecida na esfera
penal e a revisão do
dos danos morais. 5. Aplica-se a Súmula n. 83 do
quantum
STJ para determinar a existência de presunção relativa de agravamento do risco
para fins de aplicação do
do CC quando o condutor do veículo automotor
art. 768
envolvido em acidente de trânsito estava em estado de embriaguez. 6. A Súmula n.
7 STJ obsta a reforma da improcedência da denunciação da lide fundada em
embriaguez determinante como agravamento do risco. 7. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ para fixar os juros moratórios do dano moral extracontratual desde o
evento danoso. 8. O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico
e similitude fática, ficando prejudicado quando o acórdão recorrido está em
consonância com a orientação do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o, 55 §§ 1o, 3o, 58; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 935, 944, 407, 768, 932 III; RISTJ,
§ 1o; CPC,
§ 1o.
art. 255
art. 1.029
STJ, Súmulas n. 83, 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
EREsp n. 494.183/SP
julgados em
STJ, AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
16/10/2013;
2.484.450/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
,
22/4/2024;
REsp n. 1.829.682/SP
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020;
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.260.740/SP
Quarta Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro
22/4/2024;
REsp n. 1.484.286/SP
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/2/2015;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.191.587/TO
julgado em
AgRg no
, relatora Ministra Maria
25/8/2025;
AREsp n. 617.627/SP
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/10/2015;
, da minha relatoria, Quarta Turma, julgado em

AREsp n. 1.817.743/SP
8/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 87f9aad3-109e-4569-9117-ec8dedfdb2fb

Documento eletrônico VDA56446432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 87f9aad3-109e-4569-9117-ec8dedfdb2fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719099 - MG(2024/0302122-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A C C TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - MG027970
AGRAVADO
: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CENIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
AGRAVADO
: DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A
ADVOGADO
: RENATA JUNIA PEREIRA CARVALHO - MG106613
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADO
: SAULO CERQUEIRA DE ALMEIDA - MG097851
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por deficiência
de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), incidência da Súmula n. 7 do STJ para
reexame de provas e
de danos morais, inadequação da via para revolver
quantum
fatos e ausência de demonstração do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de acidente de trânsito, com pedidos de custeio de tratamento,
compensação por dano moral e denunciação da lide à seguradora. O valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos contra as rés, fixou danos morais,
determinou custeio de tratamento e julgou improcedente a denunciação da lide,
com fixação de honorários.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações, autorizou a compensação do
DPVAT, fixou juros moratórios desde o evento danoso, manteve a improcedência
da denunciação da lide e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, por omissões quanto à análise de provas e
pontos específicos (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC); (ii) saber se há nulidade
por não julgamento simultâneo de processos conexos (arts. 55, §§ 1o e 3o, e 58, do
CPC); (iii) saber se a condenação penal do motorista impede discutir a
responsabilidade civil da empresa e eventual culpa concorrente (art. 935 do CC);
(iv) saber se o valor dos danos morais é exorbitante e deve ser reduzido (art. 944
do CC); (v) saber se os juros de mora devem incidir apenas desde o arbitramento
nos danos morais (art. 407 do CC); (vi) saber se procede a denunciação da lide à
seguradora ante ausência de agravamento intencional do risco (art. 768 do CC);
(vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial dos juros de
mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois a Corte estadual
enfrentou os pontos relevantes, rejeitando vícios e esclarecendo fundamentos
quanto ao julgamento conjunto, impossibilidade de rediscutir a culpa e termo dos
juros.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação de nulidade por não julgamento
simultâneo, diante de razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido.
8. A responsabilidade civil da proprietário do veículo decorre da condenação
criminal do motorista, sendo objetiva e solidária, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
9. A Súmula n. 7 do STJ obsta reexame de provas quanto à autoria/culpa
reconhecidas na esfera penal (art. 935 do CC), à revisão do
de danos
quantum
morais (art. 944 do CC) e à improcedência da denunciação da lide fundada em
embriaguez determinante (art. 768 do CC).
10. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ pois, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, há presunção relativa de agravamento do risco para fins de
aplicação do
do CC quando o condutor do veículo automotor envolvido
art. 768
em acidente de trânsito estava em estado de embriaguez.
11. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao termo inicial dos juros de mora em
responsabilidade extracontratual, fixados a partir do evento danoso.
12. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e similitude fática, ficando prejudicado ante a consonância do acórdão recorrido
com a orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais e afasta vícios de omissão,
obscuridade ou contradição. 2. A Súmula n. 284 STF obsta a alegação de nulidade
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

por não julgamento simultâneo quando as razões são dissociadas dos fundamentos
do acórdão recorrido. 3. A responsabilidade civil da proprietária do veículo é
objetiva e solidária, decorrendo da condenação criminal do motorista, o que está de
acordo com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 4. A
Súmula n. 7 STJ afasta o reexame de provas quanto à culpa reconhecida na esfera
penal e a revisão do
dos danos morais. 5. Aplica-se a Súmula n. 83 do
quantum
STJ para determinar a existência de presunção relativa de agravamento do risco
para fins de aplicação do
do CC quando o condutor do veículo automotor
art. 768
envolvido em acidente de trânsito estava em estado de embriaguez. 6. A Súmula n.
7 STJ obsta a reforma da improcedência da denunciação da lide fundada em
embriaguez determinante como agravamento do risco. 7. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ para fixar os juros moratórios do dano moral extracontratual desde o
evento danoso. 8. O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico
e similitude fática, ficando prejudicado quando o acórdão recorrido está em
consonância com a orientação do STJ”.
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o, 55 §§ 1o, 3o, 58; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 935, 944, 407, 768, 932 III; RISTJ,
§ 1o; CPC,
§ 1o.
art. 255
art. 1.029
STJ, Súmulas n. 83, 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
EREsp n. 494.183/SP,
julgados em
STJ, AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
16/10/2013;
2.484.450/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
22/4/2024;
REsp n. 1.829.682/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.260.740/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
22/4/2024;
REsp n. 1.484.286/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/2/2015;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.191.587/TO,
julgado em
AgRg no
relatora Ministra Maria
25/8/2025;
AREsp n. 617.627/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/10/2015;
da minha relatoria, Quarta Turma, julgado em

AREsp n. 1.817.743/SP,
8/5/2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A.C.C.
TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) quanto a
razões dissociadas do acórdão recorrido, por incidência da Súmula n. 7 do STJ nas
teses relativas à configuração e ao
dos danos morais e à denunciação da
quantum
lide, por inadequação da via especial ao reexame do conjunto fático-probatório e
por ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ (com aplicação, por analogia, da Súmula
n. 284 do STF).
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta de CENIRA DE OLIVEIRA e ANDRÉIA APARECIDA
DE OLIVEIRA (fls. 1.763-1.776) em que se sustenta a incidência da Súmula n. 7
do STJ e a deficiência do dissídio.
Contraminuta de GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. (fls. 1.760-
1.761) em que se requer o desprovimento do agravo por inadequação da via
especial.
Não foi apresentada contraminuta pela DIRECIONAL TRANSPORTE
E LOGÍSTICA S.A., conforme a certidão de fl. 1.778.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.551-1.552):

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO
RETIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO -
CONEXÃO DE AÇÕES - JULGAMENTO DE TODAS AS AÇÕES JÁ
REALIZADO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - VÍCIOS DE JULGAMENTO
ULTRA E EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - LEGITIMIDADE
PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTORIA E
CULPA RECONHECIDAS NA ESFERA CRIMINAL - REDISCUSSÃO NO
JUÍZO CÍVEL - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - MORTE DO
MARIDO E GENITOR DAS AUTORAS - VALORAÇÃO DO DANO -
CRITÉRIOS - JUROS DE MORA - INÍCIO DE INCIDÊNCIA - DATA DO
EVENTO DANOSO - DESPESAS COM TRATAMENTO DAS LESÕES
FÍSICAS SOFRIDAS NO ACIDENTE - PROVA - DESINCUMBÊNCIA -
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPENSAÇÃO COM O VALOR
INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - ESTADO DE
EMBRIAGUEZ - NEXO CAUSAL ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE -
CONFIGURAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DE REGRESSO FORMULADO CONTRA A SEGURADORA.
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

1 - O Município de Carmo de Minas-MG não está obrigado, pela lei ou por
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de qualquer das partes que vier
a perder a demanda. Nesse contexto, a manutenção do indeferimento da
denunciação da lide é medida imperativa.
2— Estabelece o
do Código de Processo Civil que “a reunião das ações
art. 58
propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente”. Uma vez que antes do julgamento do presente recurso o juiz
sentenciante julgou todas as ações conexas de forma harmoniosa e sem soluções
contraditórias, sendo os processos reunidos para julgamento conjunto neste
Sodalício, não houve nenhum prejuízo à parte, capaz de sustentar a nulidade da
sentença.
3 - Em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e ampla
defesa, o principio da congruência, previsto nos arts. 141 e492 do CPC, impede o
julgamento fora (decisão extra petita), além (decisão ultra petita) ou aquém (decisão
citra petita) do pedido deduzido na petição inicial. “O pedido é o que se pretende
com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da
petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e
não só aqueles constantes em capitulo especial ou sob a rubrica “dos pedidos”
(STJ4a Turma, REsp 284.480-RJ, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 12.2.00, não
conhecera, v.u., DJU 2.4.01, p. 301). O fato das autoras não terem formulado pedido
de confirmação dos efeitos da tutela antecipada requerida, não lhes retira o direito
de ter o pedido analisado e julgado.
4 - A análise das condições da ação deve ser realizada sob a ótica da teoria da
asserção, ou seja, à luz da narrativa contida na petição inicial, sem a análise das
provas e, portanto, sem o juízo de mérito.
5 - Transitada em julgado a sentença criminal condenatória, não é possível a
reapreciação, no juízo cível, da autoria e da culpa nela reconhecidas.
6 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o
grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima,
bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa,
atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade.
7-. Os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos
morais,.em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do
evento danoso, nos termos da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.
8— Provada a necessidade de tratamento médico, como também o nexo de
causalidade entre as lesões sofridas pela primeira apelante adesiva no acidente e a
necessidade do tratamento médico, este deve ser custeado integralmente pelas
primeira e segunda apelantes, até o restabelecimento da saúde da primeira apelante
adesiva.
9 - “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada” (Súmula 246, STJ). O direito à dedução independe da
comprovação do recebimento ou requerimento do seguro obrigatório.
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

10 - A embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da
responsabilidade da seguradora prevista no contrato, ficando condicionada a perda
da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição
determinante para a ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ.
11 - Provado o agravamento do risco em razão da embriaguez, improcede o
pedido regressivo formulado na denunciação da lide da seguradora.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.629):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR
ERRO MATERIAL - SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
permanecido omisso quanto à análise de provas que, no entender da recorrente,
afastariam sua responsabilidade civil; aponta também omissão específica sobre: i)
a tese de que colisão em veículo parado imputa culpa ao que colide (CTB,
,
art. 28)
ii) a necessidade de julgamento simultâneo dos processos conexos ante a
pendência de oitiva de testemunha presencial, e iii) os fundamentos do valor dos
danos morais e do termo inicial dos juros de mora; além disso, sustenta falta de
enfrentamento e de fundamentação (489, § 1o, do CPC), por não examinar esses
pontos;
b) 55, §§ 1o e 3o, e 58 do Código de Processo Civil, já que teria ocorrido
nulidade pela ausência de julgamento simultâneo das ações conexas e prejuízo pela
não oitiva de testemunha antes da sentença;
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

c) 935 do Código Civil, pois a condenação penal do motorista não
poderia, por si, impor a responsabilidade civil da empresa, que não foi parte no
processo criminal, pleiteando, ao mínimo, culpa concorrente de terceiro;
d) 944 do Código Civil, porquanto o valor dos danos morais foi
alegadamente exorbitante e desproporcional ao caso concreto;
e) 407 do Código Civil, visto que os juros moratórios sobre danos
morais devem incidir desde o arbitramento e não desde o evento danoso;
f) 768, do Código Civil, porque seria devida a denunciação à lide da
seguradora, ausente agravamento intencional do risco.
Afirma que a embriaguez do presposto não constitui causa de perda do
direito ao seguro por não configurar agravamento do risco previsto no
do
art. 768
Código Civil;
g) 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria
deixado de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os juros moratórios
fluem desde o evento danoso e que não cabe rediscutir a culpa na esfera cível
diante da condenação penal, divergiu do entendimento do REsp n. 494.183/SP
(Quarta Turma, DJe
.
9/9/2011)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por violação do
do CPC; para que se reconheça a nulidade da
art. 1.022
sentença por falta de julgamento simultâneo dos processos conexos; para que se
anule o acórdão e se determine a análise das provas quanto à responsabilidade civil
ou se reconheça culpa concorrente de terceiro; para que se reduza o valor dos
danos morais; e para que se fixe o termo inicial dos juros no arbitramento; requer
ainda o provimento do recurso para que se julgue procedente a denunciação à lide
com fundamento no
do Código Civil.
art. 768
Contrarrazões às fls. 1.689-1.704 e 1.680-1.687.
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

Não
foram apresentadas
contrarrazões
pela
DIRECIONAL
TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A., conforme a certidão de fl. 1.714.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a condenação das rés ao pagamento de danos
morais pela morte do
em acidente de trânsito, ao custeio das
marido/genitor
despesas de tratamento médico e à responsabilidade regressiva da seguradora. O
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
contra DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. e A.C.C.
TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA. ME, fixando danos morais de R$
143.100,00 para cada autora, correção desde o arbitramento e juros desde a
citação, e julgou improcedente a denunciação à lide da seguradora; fixou
honorários em 15%.
A Corte de origem negou provimento às apelações das rés, deu parcial
provimento apenas para autorizar a compensação do DPVAT, fixou os juros
moratórios a partir do evento danoso e manteve a improcedência da denunciação;
majorou os honorários das autoras para 16%.

I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão quanto à análise de
provas que afastariam sua responsabilidade; aduz falta de enfrentamento da tese de
culpa do condutor do Fiat Uno em colisão com veículo parado, de prejuízo pelo
não julgamento simultâneo das ações conexas e de fundamentação quanto ao valor
dos danos morais e ao termo inicial dos juros.
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

O acórdão dos embargos de declaração concluiu não haver omissão:
examinou o julgamento conjunto e a ausência de prejuízo, afirmou a
impossibilidade de rediscutir a culpa diante da condenação penal e esclareceu o
termo dos juros, acolhendo apenas erro material para ajustar o dispositivo (fls.
1.631-1.632).
Assim, não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão
referente às omissões apontadas sobre julgamento simultâneo, análise de culpa e
termo dos juros foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que
não houve prejuízo, que não é cabível a rediscussão da culpa reconhecida na esfera
penal e que os juros fluem do evento danoso, não havendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 1.631-1.632):
Quanto aos segundos embargos de declaração, a rejeição da preliminar de nulidade
da sentença por falta de julgamento simultâneo ficou devidamente fundamentada no
sentido de que ocorreu julgamento harmonioso e sem soluções contraditórias pelo
juiz sentenciante e, além disso, as ações conexas foram reunidas em grau recursal
para julgamento conjunto, razão pela qual não causou prejuízo à segunda
embargante, capaz de sustentar a nulidade da sentença. [...] em face da condenação
criminal do condutor do veículo da apelante, a culpa pelo acidente não podia ser
rediscutida. [...] Necessário ressaltar que [...] a sentença criminal condenatória
transitada em julgado [...] a ela se aplica e, portanto, incabível reanálise da matéria
relativa à culpa.
Além disso, esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos
pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se
mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões,
não haja a concordância das partes.

II - Arts. 55, §§ 1o e 3o, e 58 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

A recorrente afirma nulidade pela ausência de julgamento simultâneo de
ações conexas e prejuízo pela pendência de oitiva de testemunha presencial.
O acórdão recorrido afastou a nulidade por inexistência de prejuízo e
registrou que as ações foram reunidas para julgamento conjunto e as decisões
foram harmônicas (fls. 1.560-1.561).
No recurso especial, a parte alegou nulidade por não julgamento
simultâneo com base em fundamentos dissociados da motivação do acórdão
recorrido.
Verifica-se, portanto, que a tese jurídica apresentada encontra-se
dissociada dos fundamentos do acórdão, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284
do STF.

III -
do Código Civil
Art. 935
Alega que a condenação penal do motorista não poderia impor, por si, a
responsabilidade civil da empresa que não integrou o processo criminal; sustenta,
ao menos, culpa concorrente de terceiro.
O acórdão recorrido concluiu ser incabível rediscutir autoria e culpa na
esfera cível após a condenação penal transitada em julgado, nos termos do art. 935
do Código Civil (fls. 1.565-1.566).
Sobre o tema, convém mencionar que o ordenamento jurídico brasileiro
adota o princípio da independência relativa entre as instâncias cível e criminal,
consoante o qual a responsabilidade civil é independente da criminal, não se
podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o autor,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal (art. 935 do Código
Civil).
Ademais, esta Corte também já firmou entendimento no sentido de que
decorrendo da mesma situação fática apreciada em sentença penal condenatória, a
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

responsabilidade civil enseja o dever de indenizar, não podendo o magistrado cível
reexaminar o disposto no julgado na seara penal. Nesse sentido, os seguintes
precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Considerando a relatividade da independência das esferas cível e criminal,
bem ainda o disposto no artigo 91, I, do Código Penal, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, decorrendo da mesma
situação fática apreciada em sentença penal condenatória, a responsabilidade civil
enseja o dever de indenizar, não podendo o magistrado cível reexaminar o disposto
no julgado proferido na seara penal - incidência do enunciado contido na Súmula 83
/STJ.
2. Emprego no óbice contido na
à pretensão voltada para a
Súmula 7/STJ
redução do quantum indenizatório fixado na instância de origem.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n.
relator
2.484.450/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO
NA ESFERA PENAL. HOMICÍDIO. FILHO DA AUTORA. AUTORIA.
INCONTROVERSA. REPARAÇÃO. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da existência de um
crime e do seu autor na esfera penal ensejam o dever de indenizar na esfera cível.
3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as
esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma
separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do
fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas
pelo juízo cível.
4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com
trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença
absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de
autoria, não haverá dever de indenizar.
5. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se
avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação
do dano.
6. No caso, ainda que ausente a condenação criminal definitiva, não se pode
negar a existência incontroversa do dano sofrido pela autora com a morte de seu
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

filho e a autoria do crime que gerou esse dano. A acentuada reprovabilidade da
conduta do réu, ainda que a vítima apresentasse comportamento agressivo e que
tenha havido "luta corporal" entre vítima e o réu, não afasta o dever do causador do
dano de indenizar.
7. Considerando as circunstâncias fáticas do caso, arbitra-se o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. 8. Recurso
especial conhecido e provido. (
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.829.682/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/6/2020,
9/6/2020.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ARQUIVAMENTO
DE
INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL.
INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O arquivamento de inquérito policial não constitui coisa julgada material,
porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver notícia de novas provas,
com o consequente retorno da persecução criminal.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas a
absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria interfere na
esfera cível, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.260.740/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
2/5/2024.
No caso, a situação dos autos refere-se a acidente de trânsito em que o
motorista, em estado de embriaguez, conduzindo cavalo trator e semirreboque de
propriedade da parte, envolveu-se em acidente de trânsito que levou a óbito o
marido e pai das autoras.
Assim, há que se observar que a responsabilidade da recorrente pelo
acidente decorre do fato de que ela figura como proprietária do veículo que era
conduzido por terceiro, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que cabe responsabilidade solidária e objetiva, pelos atos culposos de terceiro
condutor, pouco importando que ele seja seu empregado ou preposto, ou que o
transporte seja oneroso ou gratuito.
Nesse sentido:
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.484.286/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

24/2/2015,
10/3/2015.
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

Nesse contexto, configurada a situação fática na esfera criminal quanto
à culpa do motorista, cabe a responsabilidade solidária e objetiva da proprietária
do veículo pelo acidente havido.
Assim, observa-se que o entendimento do Tribunal local encontra-se em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o
que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, a parte alega tese cuja revisão demandaria reexame de provas,
o que é incabível na via especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV -
do Código Civil
Art. 944
Afirma que o valor dos danos morais foi exorbitante e desproporcional.
O acórdão fixou o
com base na gravidade do fato, na
quantum
reprovabilidade da conduta e nas condições das partes, mantendo R$ 143.100,00
para cada autora (fls. 1.566-1.567).
Rever o montante arbitrado demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

V -
do Código Civil
Art. 768
Sustenta a procedência da denunciação à lide, por ausência de
agravamento intencional do risco.
Com efeito, convém mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que se a embriaguez do segurado for causa determinante do sinistro, ele
deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco
contratado.
Assim, para afastar a responsabilidade, é necessário que, além de
demonstrar a embriaguez, seja a seguradora capaz de demonstrar que esta foi a
causa determinante do sinistro.
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

Nesse sentido:
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.191.587/TO,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REPDJEN de
DJE de
25/8/2025,
6/11/2025,
AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel
28/08/2025;
AREsp n. 617.627/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de

1/10/2015,
8/10/2015.
Veja-se ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUMENTO DE
RISCO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Constatado que o condutor do veículo automotor estava sob influência de
álcool (direta ou indiretamente) quando do acontecimento do acidente de trânsito, há
presunção relativa do agravamento de risco para fins de aplicação do
do
art. 768
Código Civil.
2. Havendo reconhecimento do estado de embriaguez, o qual deve ser
comprovado pela seguradora, cabe ao segurado demonstrar que o acidente ocorreria
independentemente do estado de embriaguez.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.239.266/BA,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO
DO RISCO. VIOLAÇÃO DO
I, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que,
constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta
ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à
seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi
agravado, a ensejar a aplicação da pena do
do CC.
art. 768
3. A indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o
infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do
outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na
estrada, entre outros).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
da minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.817.743/SP,
em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

No caso, o Tribunal de Justiça, amparado no acervo fático-probatório
dos autos e à luz de precedentes do STJ, concluiu que a embriaguez do condutor
agravou o risco e foi causa determinante do sinistro, mantendo a improcedência da
denunciação (fls. 1.570-1.571).
Logo, o entendimento do Tribunal
encontra-se corroborado pela
a quo
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a aplicação da Súmula
n. 83 do STJ.
Além disso, a pretensão de infirmar tal conclusão para estabelecer que a
embriaguez não gerou agravamento intencional do risco, demanda o reexame do
acervo probatório, hipótese vedada em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

VI -
do Código Civil
Art. 407
Alega ainda que os juros moratórios sobre danos morais devem fluir
desde o arbitramento.
O acórdão fixou os juros desde o evento danoso, em consonância com a
Súmula n. 54 do STJ (fl. 1.568).
Assim, ao decidir que os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso em responsabilidade extracontratual, está em sintonia com o entendimento
do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:
AgInt no

EREsp n. 494.183/SP,
AREsp n. 2.421.876/RJ.

VII - Divergência jurisprudencial
A aponta também dissídio com o
quanto ao termo
REsp n. 494.183/SP,
inicial dos juros de mora nos danos morais.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementa; exige-se o devido
cotejo analítico e a demonstração da similitude fática, o que não foi atendido no
caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea a
impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo tema.
c

VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 4% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55219425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: eb44bafb-054d-4bb1-8fd3-ca926bac1a55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.719.099 / MG
Número Registro: 2024/0302122-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183129820138130141 10141130018312009
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C C TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - MG027970
AGRAVADO
: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CENIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
AGRAVADO
: DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A
ADVOGADO : RENATA JUNIA PEREIRA CARVALHO - MG106613
AGRAVADO
: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
ADVOGADO : SAULO CERQUEIRA DE ALMEIDA - MG097851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: fc4f81a7-200c-4f0d-8c1f-605d65cb10db

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: fc4f81a7-200c-4f0d-8c1f-605d65cb10db